Tribunal: STF
Processo: HC 232839
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando Marques Gomes de Oliveira, advogado, em 20.9.2023, em benefício de Alexandre Eduardo Brito, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2023, denegou o Habeas Corpus n. 816.307/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 19.9.2022, na Ação Penal n. 1500143-50.2022.8.26.0322, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Lins/SP condenou o paciente “como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos”, negado o direito de recorrer em liberdade (fl. 35, e-doc. 2).



    3. Contra a negativa do apelo em liberdade a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2010221-08.2023.8.26.0000/SP, no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Sentença bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar. - ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 816.307/SP, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 26.4.2023, em decisão em pedido de reconsideração, nestes termos:



    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão na hipótese dos autos, porquanto contextualizaram, em dados concretos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juiz de primeira instância, ao confirmar a prisão preventiva do ora paciente na sentença, o Juiz de primeiro grau registrou o modus operandi empregado na ação delituosa (comércio de grande quantidade de entorpecente), além do fato de o réu ser reincidente. Assim, entendeu que, ‘em razão da gravidade do crime e da elevada pena aplicada, por medida de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal’. Na hipótese, observo que se mostram bastantes as razões invocadas na instância de origem para justificar a prisão cautelar do paciente, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis. O Juiz, conforme dita o art. 387, § 2°, do CPP, ao manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública, ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do paciente, bem como o modus operandi empregado na ação delituosa. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas relevam a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar. Ilustrativamente: (...)



    Por fim, cabe destacar que as circunstâncias acima apontadas revelam que a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, tendo em vista a gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal). Exemplificativamente: (...)



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine” (fls. 3-6, e-doc. 3).



    5. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. O impetrante  alega que o paciente sofre “constrangimento ilegal em sua liberdade, decorrente de continuar preso em processo crime que se tisna de ato abusivo que violou o princípio constitucional da presunção de inocência” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que a “sentença manteve a prisão preventiva anteriormente decretada sem qualquer fundamento legal” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Assevera que “o juiz de piso, ao negar o apelo em liberdade, limitou-se a se referir na gravidade abstrata de delito e o clamor público, elementos insuficientes para justificar a medida extrema da prisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, confia o impetrante seja concedida a ordem, liminarmente, no sentido de conceder ao paciente o direito de Apelar em Liberdade da Sentença Condenatória, aplicando as medidas cautelares do artigo 318 e 319 do CPP, e no mérito, após, solicitadas às informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada definitivamente com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, em assim decidindo estarão distribuindo a mais indefectível justiça” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 816.307/SP, na análise do pedido de reconsideração do paciente.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 9.5.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014)  



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva na Ação Penal n. 1500143-50.2022.8.26.0322, com fundamento na garantia da ordem pública, considerados o fundado receio de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta. Tem-se na decisão:



    “II) os indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, estão presentes nas informações colhidas pelo setor de inteligência da Polícia Civil (fls. 02/06 – 1500135- 73.2022.8.26.0322 – Autos em apenso), que embasaram o pedido de busca e apreensão para a residência, local dos fatos, indicando que Alexandre seria o proprietário das drogas, e utilizaria como modus operandi, guardar drogas na casa de pessoas sem ligação ou grau de parentesco, a fim de dificultar a ação da polícia. Tanto isso é verdade, que conforme os elementos probatórios colhidos até o presente momento, consta nos autos que o denunciado Antonio, preso em flagrante, e sua esposa, prestaram depoimento em solo policial (fls. 60/62), e confirmaram que as drogas pertenciam a Alexandre, e que era pago um valor mensal a Antonio pela ‘prestação de serviços’, o que corrobora as informações colhidas pelo setor de inteligência. Ainda, apreendeu-se na residência do casal, documento de CNH em nome de Alexandre. 



    III) o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado ficou evidenciado pelo levantamento realizado pela Polícia Civil de Lins, em cuidadoso trabalho, que enumera diversos feitos registrados que constam a participação de Alexandre, que seria responsável por abastecer diversos pontos de venda de drogas, possuindo, inclusive, condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico, além de ter sido preso em flagrante pelo delito de porte ilegal de arma de fogo. Óbvio que antecedentes não implicam juízo antecipado de culpa. Entretanto, corroboram os indícios que se exigem no presente momento, tanto para a prisão preventiva, quanto para o recebimento da denúncia. 



    Quanto aos requisitos da prisão preventiva: 



    Necessário garantir a ordem pública para o restabelecimento da tranquilidade no meio social. Aliás, fundado é o receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta, bem como pelas razões apontadas acima, que dispensa repetição desnecessária, restando inequívoca a intranquilidade social e a perturbação da ordem. De outro lado, a par do que se disse, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)” (fl. 2, e-doc. 3).



    10. Pela sentença condenatória na Ação Penal n. 1500143-50.2022.8.26.0322 foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, confirmando-se a necessidade da manutenção da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consideradas a gravidade em concreto da conduta e a elevada pena aplicada:



    “Portanto, do conjunto fático e probatório constante dos autos, extrai-se que Alexandre Eduardo de Brito praticou a conduta criminosa prevista no art. 33, caput da Lei 11.343/06.



    Incabível a causa de diminuição da pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, pois a prova oral e o relatório de investigação evidenciaram que o réu se dedica a atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas um meio de vida, e é reincidente e ostenta maus antecedentes. (...)



    Nego aos réus Antônio Carlos do Nascimento Gonçalves e Alexandre Eduardo de Brito o direito de apelar em liberdade, em razão da gravidade do crime e da elevada pena aplicada, por medida de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. Assim, deverão ser recomendados, desde logo, na penitenciária onde está recolhido” (fl. 31, e-doc. 2).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo o trâmite regular do recurso de apelação.



    11. Contra a decisão pela qual mantida a prisão preventiva do paciente e negado o direito de recorrer em liberdade foi impetrado o Habeas Corpus n. 2010221-08.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. No acórdão prolatado pela Décima Câmara Criminal em 14.4.2023, a Relatora, Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, assentou:



    “A ordem deve ser denegada.



    Extrai-se dos autos que não há ilegalidade ou abuso de poder na r. decisão objurgada, a qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da materialidade e da autoria, bem como nos fundamentos da prisão preventiva.



    A referida decisão atacada fundamentou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, os maus antecedentes e a reincidência específica do réu, bem como no regime de cumprimento de pena imposto e em razão de o paciente ter respondido preso à instrução processual e não ter havido alterações nas circunstâncias, de modo a ensejar a concessão da liberdade provisória.



    O paciente permaneceu sob custódia cautelar durante toda a instrução criminal e, assim, não parece razoável determinar a soltura quando já existe decisão condenatória, não obstante a recorribilidade da mesma. Pelo contrário, a condenação reafirma, com mais veemência, a necessidade da segregação. 



    Nesse sentido, a denegação da liberdade para apelar não ofende o princípio da presunção de inocência, mormente porque a própria ordem constitucional excepciona as situações permissivas à prisão cautelar, as quais, decerto, se ajustam à espécie” (fl. 3, e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo o trânsito em julgado desse acórdão em 28.5.2023.  



    12. Impetrado o Habeas Corpus n. 816.307/SP no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, afastou o alegado constrangimento ilegal, com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, o Juiz de primeira instância, ao confirmar a prisão preventiva do ora paciente na sentença, o Juiz de primeiro grau registrou o modus operandi empregado na ação delituosa (comércio de grande quantidade de entorpecente), além do fato de o réu ser reincidente. Assim, entendeu que, ‘em razão da gravidade do crime e da elevada pena aplicada, por medida de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal’.



    Na hipótese, observo que se mostram bastantes as razões invocadas na instância de origem para justificar a prisão cautelar do paciente, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis.



    O Juiz, conforme dita o art. 387, § 2°, do CPP, ao manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública, ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do paciente, bem como o modus operandi empregado na ação delituosa. 



    (...) Por fim, cabe destacar que as circunstâncias acima apontadas revelam que a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, tendo em vista a gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal). (...)



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine” (fls. 3-6, e-doc. 3).



    13. Na espécie, não se há cogitar de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva e nas decisões dos órgãos judiciais antecedentes que a mantiveram, motivadas na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta da conduta criminosa apurada, motivada pela grande quantidade de drogas apreendida, pelo risco de reiteração delitiva, pela reincidência do paciente e pela elevada pena aplicada. A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).  



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE DE DROGA – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e apreensão de entorpecentes e objetos, surge viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se sinalizada a periculosidade” (HC n. 182.682, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    14. O fundamento adotado é, portanto, idôneo e suficiente para a manutenção da custódia preventiva, demonstrada objetivamente a conclusão judicial de impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora